Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 447 DO CPC. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença devido à ausência de produção de prova testemunhal indispensável para o julgamento da demanda. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise do impedimento das testemunhas arroladas na origem, questão que fora ventilada nas contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) definir se houve omissão do acórdão acerca da análise da alegação de impedimento das testemunhas arroladas;(ii) determinar a possibilidade de produção de prova testemunhal, ainda que por pessoas potencialmente impedidas ou suspeitas, conforme o art. 447, §§ 4o e 5o, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração para suprir omissão relativa a ponto ou questão que deveria ser analisado pelo magistrado, seja de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do CPC).4. A oportunidade processual para arguição de impedimento ou suspeição de testemunhas ocorre no início da audiência, após a definição de sua oitiva. Ademais, a alegação de impedimento das testemunhas arroladas foi considerada genérica e não respaldada por outros elementos dos autos, o que justifica o seu afastamento preliminar.5. Ainda que houvesse fundamento para a alegação de impedimento ou suspeição, o art. 447, §§ 4o e 5o, do CPC admite, em situações excepcionais, a oitiva de testemunhas impedidas ou suspeitas, desde que imprescindíveis para a instrução do feito, cabendo ao juiz atribuir o valor probatório que considerar adequado.6. O direito à ampla defesa e à produção de provas indispensáveis deve ser assegurado, especialmente em casos onde a ausência de elementos probatórios inviabilize o julgamento do mérito.IV. DISPOSITIVO7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão relativa à análise do impedimento de testemunhas, sem modificação do resultado do julgado.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 447, §§ 2o, 4o e 5o.Jurisprudência relevante citada: Não houve menção a precedentes no caso apresentado.
(j)